Tribunal: TJSP
Processo: 1023711-71.2018.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Francisco Occhiuto Júnior
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-07
Data de publicação: 2020-01-07

Ementa:
Indenização por danos materiais e morais. Veículo do autor que sofreu anotação de gravame por culpa do réu. Inexistência de vínculo contratual entre as partes. Ação julgada improcedente.
Apelação do autor. Incontroverso o lançamento indevido do gravame sobre o veículo do autor. Responsabilidade objetiva do réu nos termos do artigo 14 do CDC. Conduta negligente do réu ao restringir o direito de

Ementa:
Indenização por danos materiais e morais. Veículo do autor que sofreu anotação de gravame por culpa do réu. Inexistência de vínculo contratual entre as partes. Ação julgada improcedente.
Apelação do autor. Incontroverso o lançamento indevido do gravame sobre o veículo do autor. Responsabilidade objetiva do réu nos termos do artigo 14 do CDC. Conduta negligente do réu ao restringir o direito de propriedade do autor de forma indevida. Danos materiais não demonstrados. Dano moral configurado. Quantum indenizatório. Fixação. Obediência aos Princípios da Razoabilidade e Proporcionalidade. Indenização fixada em R$5.000,00. Sentença reformada. Ação julgada parcialmente procedente. Recurso provido em parte.